Tribunal: TJMT
Processo: 1025876-53.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025876-53.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 017.316.601-62 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE - CNPJ: 11.491.061/0001-15 (APELANTE), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE - CNPJ: 11.491.061/0001-15 (APELADO), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), ANDERSON CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 017.316.601-62 (APELADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - FACULDADE DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FALTA DE PROVAS ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. Inexiste obrigatoriedade para que a ação seja proposta também em face da cedente, o que é meramente facultado à parte postulante, não havendo que se falar, portanto, em litisconsórcio passivo necessário entre cedente e cessionário na ação de indenização movida pelo devedor.

2. Até porque, o réu/apelante foi quem realizou a inclusão do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito, podendo, assim, buscar a reparação por esse ato que reputou como ilícito, em face daquele.

3. Para comprovar a existência da dúvida, não basta apenas a apresentação de instrumento de cessão de crédito, este deve estar acompanhado de documento comprobatório de formação da dívida original junto ao cedente, o que não se vislumbra na hipótese.

4. Logo, não há se falar cobrança legítima lastreada em cessão de crédito, devido à ausência de apresentação de conjunto probatório mínimo.

5. Nesse contexto, tem-se que, ante a ausência de contratação, fica claro que a cobrança e a consequente negativação do nome do autor são indevidas, o que enseja o dever de indenizar.

6. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

7. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

8. No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

9. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 4.000,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ANDERSON CAVALCANTE DA CRUZ
e o segundo pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral nº. 1025876-53.2020.8.11.0002, julgou procedente o pedido inicial, para: a) declarar inexistente o débito no valor R$ 848,65 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos); b) condenar o réu ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente a contar do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (ID 146679671).

Irresignado, o autor/apelante aduz que a indenização a título de danos morais deve ser majorada, uma vez que o valor arbitrado é insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais causados pelo réu/apelado (ID 146679672).

O réu apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 146679679).

Por sua vez, o banco réu/apelante aduz que é evidente a existência de litisconsórcio passivo necessário, pois houve uma relação comercial entre o Apelado e a empresa MÓVEIS ROMERA, que ensejou a emissão dos títulos em discussão, os quais foram transferidos mediante endosso ao apelado, que de boa-fé, efetuou a cobrança devida.

Destaca que, o Apelado não nega a existência da dívida, não alega que já adimpliu ou algo nesse sentido, mas tão somente argumenta que não teria sido notificado e supostamente não lhe teriam sido apresentados os documentos comprovatórios da cessão, que claramente foram.

Enfatiza que,

não praticou qualquer conduta ilícita, ao contrário, agiu nos estritos termos da Lei e do contrato celebrado entre as partes, haja vista a sua qualidade de endossatário.

Argumenta que, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 146679673).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 146679678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que o autor afirma a inexistência de relação jurídica com o réu, e que, em que pese este tenha lhe informado que a dívida era oriunda de suposta compra na loja ROMERA MÓVEIS, não apresentou documento original de formação de dívida, tampouco instrumento próprio de cessão de crédito.

Nesse contexto, o réu alega a existência de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a Romera deveria integrar a lide.

Contudo, sem razão o réu/apelante.

Com efeito, como cediço, ocorrendo cessão de crédito, nos termos do art. 294 do Código Civil, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.

A propósito, convém trazer à colação o referido excerto normativo:

Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente
.

Ou seja, inexiste obrigatoriedade para que a ação seja proposta também em face da cedente, o que é meramente facultado à parte postulante, não havendo que se falar, portanto, em litisconsórcio passivo necessário entre cedente e cessionário na ação de indenização movida pelo devedor.

Até porque, o réu/apelante foi quem realizou a inclusão do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito, podendo, assim, buscar a reparação por esse ato que reputou como ilícito, em face daquele.

Superada essa questão, tem-se que, quanto ao mérito, melhor sorte não socorre ao réu/apelante.

Isso porque, em pese o réu/apelante tenha colacionado aos autos o Termo de Cessão de crédito (ID 146679658 – fls. 75/82), não demonstrou a existência da dívida original.

Ora, para comprovar a existência da dúvida, não basta apenas a apresentação de instrumento de cessão de crédito, este deve estar acompanhado de documento comprobatório de formação da dívida original junto ao cedente, o que não se vislumbra na hipótese.

Logo, não há se falar cobrança legítima lastreada em cessão de crédito, devido à ausência de apresentação de conjunto probatório mínimo.

Nesse contexto, tem-se que, ante a ausência de contratação, fica claro que a cobrança e a consequente negativação do nome do autor são indevidas, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE COM QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS PENDENTES. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. I -
O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de proteção ao crédito
, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico. II -
Em caso que tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum
. [...].
(REsp 786.239/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA. Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de dívida construída somente por encargos de manutenção de conta inativa, por mais de cinco anos. A Resolução nº. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem movimentação por seis meses deve ser considerada inativa.
Falha na prestação do serviço reconhecida. Dano in re ipsa
. [...].
(STJ, Recurso Especial nº 1246228, 3ª Turma, Ministro Relator Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2011 e publicado em 19/04/2011).

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Conta corrente - Contrato resilido - Inexigibilidade de crédito. Danos Morais. Conta inativa
- Inadmissibilidade de cobrança de taxas de serviços, juros/comissões, etc. Lançamentos em desacordo com Legislação própria.
Ocorrência de negativação indevida junto ao Cadastro de inadimplentes - Procedência da ação - Declaração de inexistência do crédito - Fixação de indenização pelo dano moral causado ao autor-apelante
- Verbas sucumbências fixadas nos termos da súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.
(TJSP, Recurso de Apelação nº 250360320108260161, 13ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Heraldo de Oliveira, julgado em 04/05/2011 e publicado em 24/05/2011).

Porém, no que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 4.000,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. [...].
(TJMT - AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. [...]. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu; e
DOU PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo autor, para majorar a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por consequência, majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, que corresponde ao percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (CPC, Art. 85, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022